Tribunal: TJES
Processo: 0000428-76.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Desobediência; Registro de Ocorrência pela PM
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000428-76.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: CARLOS AUGUSTO PEIXOTO BARBARIOLI e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
0000428-76.2021.8.08.0024
APELANTE
: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

APELADO
: Carlos Augusto Peixoto Barbarioli
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

VOTO

Relatora
: Dr. Grécio Nogueira Grécio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. DENÚNCIA DE PRÁTICA DELITIVA TIPIFICADA NO ART 330 DO CÓDIGO PENAL. ABORDAGEM POLICIAL EM APOIO AO PROCON. NÃO COMPROVAÇÃO DE ORDEM LEGÍTIMA CLARA E INEQUÍVOCA. CONDUTA NÃO CONFIGURA CRIME. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A controvérsia versa sobre o Termo Circunstanciado em razão de denúncia pela prática do crime previsto no art 330 do Código Penal. Conforme denúncia apresentada pelo apelante, o apelado, teria descumprido a ordem de interdição total do estabelecimento comercial Restaurante Ilha do Caranguejo, emanada pela autoridade competente, no dia 10/01/2021, por meio do Auto de infração com Interdição Cautelar PROCON/ES nº 1544-D.

2. A sentença objurgada julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, por insuficiência de prova, dado que o depoimento dos policiais arrolados pelo
Parquet
não foram suficientes para apontar indícios de autoria do denunciado.

3
. Apelação interposta pelo Ministério Público o qual requer a condenação do réu.

4. Em análise dos autos nesta sede recursal, não foi possível vislumbrar elementos que levem à conclusão diversa da adotada pelo MM. Juiz sentenciante, pois, de fato, a prova testemunhal colhida em juízo revelou-se frágil e inconsistente, incapaz de sustentar um decreto condenatório. As contradições apontadas, bem como a ausência de reconhecimento do denunciado pelas testemunhas, corroboram a conclusão de que não há elementos seguros a demonstrar a autoria delitiva. Diante desse cenário de incertezas e dúvidas razoáveis, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, razão pela qual acompanho integralmente o entendimento de que não restaram comprovadas a autoria e a materialidade dos fatos imputados.

5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos dos artigos 46 e 82, §5º da Lei 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

6. Sem custas e honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)